Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027025-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO SANTANA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto por Augusto Cesar Carvalho Frutoso, em favor da paciente Daniel Nascimento Santana contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante delito datada de 11-12-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 158, § 3o, do Código Penal.
Observa-se que, o pleito liminar referente ao paciente já foi analisado por meio da Decisão de ID no 71475965, sendo que, na oportunidade, foi deferido o pleito liminar, para substituir a prisão preventiva em medidas cautelares, estas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por meio de petição, então, o Impetrante busca a extensão dos efeitos da decisão para os corréus Carlos Eduardo de Oliveira Silva, Alexandre Benedito da Silva Pinheiro e Alex Silva Ferreira, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, por entender que estes se encontram em situação fática idêntica ao paciente, logo, fazem jus aos mesmos benefícios concedidos, em razão dos princípios da igualdade e isonomia.
Aponta, ainda, que em razão das novas provas carreadas no presente remédio constitucional, haveria de se estender o relaxamento de prisão aos mencionados corréus.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é necessário consignar que, como mencionado, o Impetrante almeja a extensão dos feitos da Decisão de ID no 71475965 aos corréus da ação em que se proferiu o ato tido como coator (autos de prisão em flagrante delito no 1006854-83.2020.8.11.0042 – Pje).
Como é cediço, a extensão de efeitos positivos, concedidos a um agente, está prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, confira-se:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Impende registrar, também, que, embora a previsão do artigo faça menção apenas a decisões em recursos, é certo que a inteligência dos Tribunais, atualmente, admite o pedido em sede de Habeas Corpus, ainda que em sede de liminar.
No caso, então, o único ensejo necessário, é analisar se os referidos se encontram em situação semelhante ao paciente Daniel Nascimento Santana, sendo que, a semelhança não se limita a situações fáticas, mas, também, jurídicas, eis que se analisa a questão de o réu ser primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lítico, dentre outros.
Desta maneira, inicia-se a análise com base no indicado Carlos Eduardo de Oliveira Silva, com relação a este, vislumbra-se, por meio de busca no sistema do PJe, que já foi impetrado Habeas Corpus (número 1026975-64.2020.8.11.0000) em seu favor, inclusive com decisão proferida por esta Plantonista, a negar o pedido de liberdade provisória, com relação ao mesmo ato coator, e autoridade coatora.
Desta forma, é certo que não é possível estender os efeitos da decisão a este indiciado, já que sua situação já foi analisada, e indeferia de forma prévia.
Acerca do acusado Alexandre Benedito da Silva Pinheiro, da mesma forma, não é possível estender os efeitos do presente Habeas Corpus, embora não se constate qualquer remédio heroico impetrado em seu favor, relativo ao presente feito.
Avalia-se duas situações, a primeira, é relativo a questões fáticas, depreende-se dos autos originários, e documentos carreados, que este não se encontra em situação semelhante ao paciente do presente writ, eis que sua linha de trabalho é diferente, e os referidos não se conheciam.
Os depoimentos com relação a este indiciado seguem uma linha diferente, logo, acerca deste ponto, é certo que não se observa que ambos estão em questões fáticas semelhantes.
No que tange os aspectos jurídicos, este, também, não se confirma, ao realizar busca no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que o acusado, além do feito de que se origina os presente autos, o referido já respondeu, ou responde, por mais 7 (sete) ações criminais, estes que seguem com o número: 19786-38.2011.8.11.0042; 41728-48.2019.8.11.0042; 19786-38.2011.8.11.0042; 644-33.2020.8.11.0042; 1006503-13.2020.8.11.0042; 1007457-59.2020.8.11.0042; 1006854-83.2020.8.11.0042; e, 43612-15.2019.8.11.0042.
Desta maneira, é certo que não é possível realizar a extensão dos efeitos do Habeas Corpus, também, a este acusado, em razão da ausência de semelhança fática, e jurídica, com o paciente.
Ao se tratar de Alex Silva Ferreira, é certo que os efeitos podem ser estendidos, pela observação de semelhança com o paciente.
Com relação às questões fáticas, observa-se da própria decisão de ID no 71475965, que o referido se encontrava a todo momento com o paciente, eis que durante todo o dia, ambos realizaram juntos as avaliações, e, inclusive, são sócios em sua profissão.
Dos depoimentos realizados, é possível se evidenciar a semelhança dos fatos.
Com relação aos elementos jurídicos, verifica-se, também, que este se encontra em situação semelhante ao paciente, já que em buscas no sítio eletrônico deste Sodalício, bem como, do PJe, não se verifica qualquer ação penal em curso em seu desfavor.
Desta maneira, como o referido se encontra em situação fática e jurídica semelhante, há de se respeitar os princípios da igualdade e isonomia, e estender os efeitos da Decisão de ID no 71475965, e efetuar o relaxamento de sua prisão, e aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE o pedido realizado, a fim de não estender os efeitos da decisão liminar proferida no ID no 71475965, aos corréus Carlos Eduardo de Oliveira Silva e Alexandre Benedito da Silva Pinheiro, e estender os efeitos ao acusado Alex Silva Ferreira, a fim de relaxar o ato prisional, e aplicar as medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas sendo: o comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; a impossibilidade de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e, a utilização, pelo paciente, de tornozeleira eletrônica.
O alvará de soltura, com relação ao acusado Alex Silva Ferreira, deverá ser expedido no feito originário, se não houver outros fatores que justifiquem sua permanência em custódia.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista